Tribunal: STF
Processo: Rcl 46455
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0076300-65.1991.5.02.0445.
    Eis a ementa desse julgado:
    “COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NO PANORAMA FATICO-JURÍDICO QUE A DITOU. A decisão agravada sequer foi enfrentada pelo executado nos exatos termos em que proferida, o que, no rigor processual, autorizaria o não conhecimento do apelo, pela inobservância do requisito da dialeticidade recursal. De todo modo, o comando condenatório que constitui o título executivo transitou em julgado há muito tempo e já comportou inclusive a expedição de precatório (até mesmo complementar), sendo certo que a imutabilidade da coisa julgada é assegurada pelo artigo 5°, XXXVI da Constituição Federal e pelo artigo 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nessas condições, e sem entrar no mérito da questão, tratando-se, como argumenta o agravante, de relação jurídica de trato continuado, sujeita, como afirma, a modificações decorrentes de superveniente panorama fático-jurídico (no caso, a reestruturação da carreira previdenciária com a adoção da Carreira do Seguro Social, por força da Lei n° 10.855/2004, a que aderiram as exequentes), haveria necessidade de ajuizamento de ação revisional e não de simples petição endereçada ao Juízo da Execução, para o propalado intuito de modificação do julgado. Inteligência do artigo 505, I, do CPC. Agravo de petição a que se naga provimento”. (eDOC 11, p. 180)
    Na petição inicial, a reclamante narra que Heloísa Alcântara Antunes, Ivone Pimenta e Marcos Barbosa da Silva ajuizaram reclamação trabalhista, na qual restou determinado a implantação da vantagem pecuniária correspondente ao índice residual de reajuste da URP de fevereiro/1989.
    Afirma que, com a edição da Medida Provisória 146/2003, posteriormente convertida na Lei 9.855/2004, que instituiu a Carreira do Seguro Social, fixou os respectivos vencimentos e vantagens e dispôs sobre a transposição, para esta carreira, de cargos efetivos, vagos e ocupados, integrantes do Quadro de Pessoal do INSS, teria ocorrido a incorporação, pela VPNI, dos valores oriundos da relação trabalhista com a inclusão dos servidores nos quadros do INSS. 
    Diante disso, a reclamante alega que o acórdão reclamado, ao firmar a competência da Justiça Trabalhista para o exame da legalidade da supressão da rubrica referente à URP-1989 por fatos superiores à formação do título judicial e ao advento do Regime Jurídico Único dos servidores públicos federais, ofendeu a autoridade da decisão proferida por esta Corte nos autos da ADI-MS 3.395.
    Nesse sentido, assevera que “[a]o suprimir a rubrica URP-1989 da folha de pagamento dos servidores, não discute o ente público a origem do direito que lhes havia sido garantido por título judicial, quando subsistia relação celetista. Assim o fez, por constatar que a perpetuação do pagamento da rubrica estava equivocada, pois a coisa julgada, em relação de trato sucessivo, possui caráter rebus sic stantibus, conforme reconhece esse próprio STF em sede de repercussão geral (RE 596.663-RG)”. (eDOC 1, p. 5) 
    Aduz, assim, que o acórdão-paradigma indicado suspendeu qualquer interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    Defende que os efeitos da coisa julgada já se exauriram no tempo, tendo em vista a absorção do percentual (URP-1989) por reestruturação de carreira ocorrida já na vigência da relação jurídico-estatutária, motivo pelo qual a questão dos autos deve ser dirimida pela Justiça Federal Comum.
    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do acórdão reclamado, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal Comum.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar as causas instauradas entre Poder Público e servidor a ele vinculado por relação de ordem jurídico-administrativa. Nesse sentido, cito a ementa da decisão proferida na ADI-MC 3.395, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 10.11.2006:
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária”.
    No caso dos autos, o processo se refere, na origem, à reclamação trabalhista em que se postulou a incorporação do índice residual de reajuste da URP de fevereiro/1989.
     O Tribunal reclamado assentou que a competência para julgar a referida reclamação trabalhista seria da Justiça do Trabalho, por entender que o caso dos autos trata de execução de sentença transitada em julgado no âmbito da Justiça Especializada. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da decisão reclamada: 
    “O reclamado foi condenado ao pagamento do que restasse apurado em liquidação a título de diferenças salariais provenientes do reajuste de 26,05% (URP, instituída pelo Decreto-lei n° 2.335/87) sobre os proventos do mês de fevereiro de 1989, a ser pago a partir de março do referido ano, com dedução de adiantamentos e aumentos espontâneos, com os devidos reflexos. A decisão foi mantida pelo V. Acórdão da 6º Turma proferido na sessão de 08/06/1993 (fls. 114/116), transitando assim em julgado. Os primeiros cálculos de liquidação foram homologados em 16/12/1993 (fl. 248), seguindo-se a expedição de precatório, inclusive complementar. Novos cálculos de liquidação foram homologados às fls. 537/538, para as diferenças relativas ao período de agosto de 1993 a setembro de 2003, com depósitos subsequentes nos autos (fls. 559 e 561). Insistiram as exequentes, contudo, em que permanecia em aberto a implantação em folha de pagamento das vantagens deferidas, apresentando o cálculo de novas diferenças, do lapso temporal de outubro de 2003 a abril de 2009 (fls. 579/606). 
    Nesse passo, foi o executado intimado para, no prazo de 30 dias, proceder à implantação dos efeitos da res judicata, comprovando-a documentalmente nos autos (fl. 610). Cumprida a determinação, deverão as partes ser intimadas para trazer aos autos, no prazo de 10 dias, as fichas financeiras referentes ao período de outubro de 2003 até a efetiva implantação em folha. Em seguida, as partes serão intimadas para reapresentar seus cálculos, com observância de tais dados.
    (…)
    A decisão em foco - que, diga-se, sequer foi enfrentada pelo executado nos exatos termos em que proferida, limitando-se ele a reproduzir no agravo de petição, em linhas gerais, as mesmas razões de fls. 615/619, o que, no rigor processual, autorizaria o não conhecimento do apelo, pela inobservância do requisito da dialeticidade recursal - está correta e não comporta qualquer reparo. 
    Com efeito, o comando condenatório que constitui o título executivo transitou em julgado há muito tempo e já comportou inclusive a expedição de precatório. A imutabilidade da coisa julgada é assegurada pelo artigo 50, XXXV I da Constituição Federal e pelo artigo 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nessas condições, e sem entrar no mérito da questão, tratando-se, como argumenta o agravante, de relação jurídica de trato continuado, sujeita, como afirma, a modificações decorrentes de superveniente panorama fático-jurídico (no caso, a reestruturação da carreira previdenciária com a adoção da Carreira do Seguro Social, por força da Lei nº 10.855/2004, a que aderiram as exequentes), haveria necessidade de ajuizamento de ação revisional, e não de simples petição endereçada ao Juízo da Execução, para o propalado intuito de modificação do julgado. Vale a transcrição do que dispõe o artigo 505,I, do CPC (...)”. (eDOC 11, pp. 182-183)
    No ponto, destaco que o Plenário desta Corte, ao analisar questão análoga, reafirmou a competência da Justiça Comum para processar e julgar feitos de tal natureza. Refiro-me à Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016, assim ementada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2016)
    Em outras oportunidades, esta Corte assentou que a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito a empregado público se esgota com a transposição da carreira para o regime estatuário, momento em que se instaura a competência da Justiça Comum para apreciar o direito à incorporação de parcela remuneratória determinada por decisão judicial transitada em julgado anterior à transposição de regime. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. IPC DE 03.1990 (84,32%). DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DE EFICÁCIA DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Respeitada a irredutibilidade de vencimentos, a eficácia da sentença trabalhista que reconhece direito de empregado público se esgota com a transposição deste para o regime jurídico-administrativo. 2. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que afirma a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a retirada da incidência de percentual referente ao IPC de 03.1990 da remuneração e proventos de servidores públicos efetivos e seus pensionistas. 3. Agravo regimental desprovido”. (Rcl-AgR 21.994, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 25.2.2016)
    “RECLAMAÇÃO ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF SERVIDOR PÚBLICO VÍNCULO JURÍDICO-ESTATUTÁRIO DISCUSSÃO SOBRE A REINCORPORAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE (84,32%) AO VENCIMENTO BÁSICO COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLIA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 32.356, Rel. Min. Celso de Melo, Segunda Turma, DJe 31.8.2020) 
    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 37.058, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.11.2019; Rcl 32.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 04.10.2018; e Rcl 26.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.4.2018. 
    Segundo se extrai dos autos, os autores do processo originário encontram-se ligados à Administração Pública por vínculo de natureza administrativa e são regidos pela Lei 8.112/1990. (eDOC 11, p. 140-141) 
    Assim, presente a plausibilidade jurídica na argumentação da parte reclamante bem como o periculum in mora, consistente em possível condenação da reclamante ao pagamento dos valores discutidos, os quais, devido à natureza alimentar da verba, dificilmente serão reavidos.
     Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0076300-65.1991.5.02.0445, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Citem-se os beneficiários. (art. 989, III, NCPC) 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente